Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0739843-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, JULIO CALS DE ALENCAR AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Expirado o interstício fixado na decisão precedente para que se aguardasse eventual intimação pessoal do agravante Júlio Cals nos autos da ação originária, oficie-se ao eminente juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual do aludido recorrente no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por ele constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator